Tribunal: TJPA
Processo: 0801662-62.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801662-62.2024.8.14.0097

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO SOBREIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801662-62.2024.8.14.0097

ORIGEM: 2° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9173

AGRAVADO:

PAULO SOBREIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: KARLA OLIVEIRA LOUREIRO – OAB/PA 28880, LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL – OAB/PA 22171, MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO – OAB/PA 25054 e DIEGO QUEIROZ GOMES – OAB/PA 18555

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a condenação ao ressarcimento de diferenças em conta vinculada ao PASEP;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e a inexistência de irregularidades na gestão da conta ou de danos materiais a serem ressarcidos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falhas na prestação de serviço, saques indevidos ou desfalques em contas individuais do PASEP (Tema Repetitivo 1150), sendo da Justiça Estadual a competência para o julgamento da causa em que não conste a União como litisconsorte. Preliminares rejeitadas;

4. Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, às pretensões de ressarcimento por falhas na gestão de contas PASEP, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques. Prejudicial de mérito rejeitada;

5. Comprovado o dano material por meio de laudo pericial contábil não impugnado pela instituição financeira, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos valores apurados;

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações movidas por titular de conta PASEP contra o Banco do Brasil, sendo parte legítima para figurar no polo passivo quando a causa de pedir envolve falha na prestação do serviço. 2. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do titular sobre os danos, conforme tese fixada no Tema 1150/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1150/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática (Id. 29373260) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível e Empresarial de Benevides, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por PAULO SOBREIRO DE OLIVEIRA, condenando o réu ao pagamento de R$ 7.387,35 (sete mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), a título de diferenças de valores do PASEP.

Nas razões recursais (Id. 29940184), o agravante arguiu a legitimidade passiva da União e a consequente incompetência da Justiça Estadual; a ocorrência da prescrição, ante o transcurso de quase duas décadas até o ajuizamento da ação; a inexistência de irregularidade na atualização de saldos do PASEP; e a inexistência de danos materiais e morais. Requereu o provimento do recurso pra julgar improcedente a ação.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 30117365).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

O Superior Tribunal de Justiça definiu, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, que o BANCO DO BRASIL é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda sobre alegada falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, bem como ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Não há que se falar em litisconsórcio necessário da União, ante a ausência de relação jurídica indivisível, sendo possível à parte autora mover a ação apenas contra o banco. Consequentemente, não se configura a incompetência da Justiça Estadual para o processamento do feito.

Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo.

PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, tratando-se de pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes, em tese, de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC, tendo como termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

No caso, a parte autora teve ciência inequívoca dos desfalques em dezembro de 2023, quando obteve o extrato de Id. 27873691, não tendo o banco recorrente demonstrado a ciência do fato pela parte autora em momento anterior. A ação foi ajuizada em julho de 2024, portanto, antes do transcurso do prazo prescricional aplicável.

Rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO.

No mérito, cinge-se a controvérsia do recurso à ocorrência, ou não, de falha na prestação do serviço quanto à gestão dos valores depositados em conta da parte autora no âmbito do PASEP.

Embora o agravante sustente a não ocorrência de dano material, o laudo pericial contábil de Id. 27873733 concluiu pela existência de diferença devida à parte autora, correspondente a R$ 7.387,35 (sete mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Ressalto que o réu, mesmo intimado para se manifestar sobre o laudo (Id. 27873742), não apresentou impugnação (Id.

27873744), restando comprovado o dano material.

Por fim, observo que não houve condenação ao pagamento de indenização por dano moral, inexistindo interesse recursal do agravante sobre a matéria.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/10/2025